Tribunal: TJSP
Processo: 2264591-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do recorrente de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Agravante que descumpriu a decisão anteriormente proferida, a qual determinou a apresentação de documentos comprobatórios da sua situação financeira –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do recorrente de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Agravante que descumpriu a decisão anteriormente proferida, a qual determinou a apresentação de documentos comprobatórios da sua situação financeira – Possibilidade de o Juiz condicionar a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à comprovação da situação financeira da parte requerente do benefício - Insuficiência financeira não evidenciada – Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – Recurso improvido.